Tribunal: TJSP
Processo: 2072646-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Resistência
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 306, c.c o 298, inciso IV, 303, parágrafo único c.c. inciso I, do § 1o, do 302, todos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e 329, do Código Penal, em concurso material. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 306, c.c o 298, inciso IV, 303, parágrafo único c.c. inciso I, do § 1o, do 302, todos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e 329, do Código Penal, em concurso material. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Não preenchimento do requito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.